Tribunal: STF
Processo: RE 117838
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-15
Data de publicação: 1990-05-15

Ementa:
Precatório. Conversão do cálculo em valores correspondentes às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Contrariedade do disposto no art. 117, § 1º, da Constituição de 1967, de cujo preceito decorre a necessidade de liquidez e de certeza das estipulações inscritas no orçamento. Recurso Extraordinário provido.